Tribunal: TJMT
Processo: 1013169-16.2021.8.11.0003
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1013169-16.2021.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[Estado do Mato Grosso - Procuradoria Geral do Estado (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (APELADO), RONALDO REDENSCHI - CPF: 014.498.817-85 (ADVOGADO), ANDREA DE SOUZA GONCALVES - CPF: 101.737.137-77 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), JULIO SALLES COSTA JANOLIO - CPF: 047.621.497-13 (ADVOGADO), ANDREA DE SOUZA GONCALVES - CPF: 101.737.137-77 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (APELANTE), JULIO SALLES COSTA JANOLIO - CPF: 047.621.497-13 (ADVOGADO), RONALDO REDENSCHI - CPF: 014.498.817-85 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO
COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 1.030, I, “B”, DO CPC
. EXECUÇÃO FISCAL. SUCESSÃO EMPRESARIAL. REDIRECIONAMENTO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. COMUNICAÇÃO TARDIA DA INCORPORAÇÃO. APLICAÇÃO DO TEMA 1.049/STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao Recurso Especial, com fundamento no artigo 1.030, I, “b”, do CPC (Tema 1.049/STJ), e o inadmitiu com base no inciso V do mesmo dispositivo.

2.

A recorrente sustenta a nulidade da Certidão de Dívida Ativa e do Auto de Infração, por terem sido lavrados em face de pessoa jurídica já extinta por incorporação, argumentando que a incorporação foi informada previamente à Secretaria de Fazenda do Estado do Mato Grosso.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia reside em saber se há nulidade na execução fiscal por falta de alteração da Certidão de Dívida Ativa e do Auto de Infração em razão da incorporação empresarial.

III. Razões de decidir

4. O STJ, no julgamento do Tema 1.049, firmou o entendimento de que a execução fiscal pode ser redirecionada para a empresa sucessora, independentemente da alteração da CDA, quando não houver informação tempestiva da incorporação ao Fisco.

5. O acórdão recorrido consignou expressamente que os lançamentos fiscais ocorreram antes da incorporação, durante os meses de maio, junho e julho de 2014, afastando a alegada nulidade.

6. O Tribunal de origem não foi omisso na análise da prova de comunicação da incorporação, rejeitando a tese da recorrente com base no entendimento consolidado do STJ.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo Interno improvido.

Tese de julgamento: "
A execução fiscal pode ser redirecionada à empresa sucessora para cobrança de crédito tributário relativo a fato gerador ocorrido antes da incorporação, sem necessidade de modificação da Certidão de Dívida Ativa, quando ausente comunicação tempestiva ao Fisco."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.030, I, "b" e V; CTN, arts. 132, 133 e 202.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.049 (REsp 1.848.993/SP e REsp 1.856.403/SP); STJ, REsp 1.695.790/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria; STJ, REsp 1.702.084/SP, Rel. Min. Herman Benjamin.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL N. 1013169-16.2021.8.11.0003

AGRAVANTE: CLARO S.A.

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
CLARO S.A.
, contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao
Recurso Especial
, com fundamento no artigo 1.030, I, “b”, do CPC (
Tema 1.049/STJ)
,
e o inadmitiu com fulcro no inciso V do mesmo dispositivo.

A agravante alega que o Tema 1.049 do STJ não se aplica ao caso, uma vez que houve a comunicação da extinção da Empresa Brasileira de Telecomunicações – EMBRATEL à SEFAZ/MT em maio de 2015, mais de dois anos antes da lavratura do Termo de Apreensão e Depósito (TAD) pelo agravado.

Cita que a jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentindo de que tendo havido comunicação da incorporação aos órgãos competentes, deve ser reconhecida a nulidade do lançamento realizado em nome da empresa extinta (incorporada) e, por conseguinte, a impossibilidade de modificação do sujeito passivo na execução fiscal, vedada a substituição da CDA para esse propósito.

Requer a reconsideração da decisão recorrida, ou então, a sua reforma pelo Egrégio Colegiado (art. 1.021, §2º, e 1.030, §2º, do CPC) com a posterior admissibilidade do recurso especial interposto ao Superior Tribunal de Justiça (id. 273205376).

Recurso tempestivo, conforme certidão de id. 273266448.

Em contrarrazões o agravado pugna pelo desprovimento do recurso (id 275463882).

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

V O TO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário:

Como relatado, trata-se
de Agravo Interno interposto por
CLARO S.A.
, contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao
Recurso Especial
, com fundamento no artigo 1.030, I, “b”, do CPC (
Tema 1.049/STJ)
,
e o inadmitiu com fulcro no inciso V do mesmo dispositivo.

De início, pertinente o registro que a agravante apenas se insurge contra o ponto da decisão agravada que
negou seguimento ao
Recurso Especial
, com fundamento no artigo 1.030, I, “b”, do CPC (
Tema 1.049)
.
Sobre a parte que inadmitiu o recurso, o agravante interpôs Agravo ao STJ.

Pois bem.

Em resumo, a agravante interpôs Recurso Especial
com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, em face do acórdão prolatado pela Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo (id 249975654).

Amparou sua pretensão na
alegada violação ao artigo 1.022 do CPC, argumentando que o órgão fracionário deste Tribunal foi omisso
“quando deixou de analisar a prova contida nos autos que comprova a informação de incorporação à Secretaria de Fazenda do Estado do Mato Grosso antes da lavratura do auto de infração”.

Apontou ainda ofensa aos artigos 132, 133 e 202 do CTN, uma vez que
“o Auto de Infração e a Certidão de Dívida Ativa, objeto da Execução Fiscal nº 1000976-37.2019.8.11.0003, são nulos em razão de terem sido lavrados em face de pessoa jurídica já extinta por incorporação”.

Indicou o
comprovante de protocolo da informação de incorporação da empresa realizado junto à Secretaria de Estado de Fazenda do Mato Grosso nos ids. 251186223 e 189116795.

Nos mencionados ids consta petição informando a incorporação das empresas EMBRATEL e NET e um quadro supostamente indicando o envio da informação/petição na data de
22.05.2015
. Todavia, está expressamente consignado no acórdão recorrido que os
lançamentos fiscais ocorreram antes da incorporação, durante os meses de
maio, junho
e
julho de 2014
.

A questão está afetada pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária, portanto, a sua aplicação no caso. Nesse passo,
o aresto recorrido está em conformidade com a orientação do STJ fixada no Tema Repetitivo 1.049, sob a sistemática de precedentes qualificados.

Por oportuno, transcrevo trecho da decisão agravada por entender que os argumentos e fundamentos lançados nas razões recursais não bastam para alterá-la:

“
Da sistemática de recursos repetitivos (Tema 1.049/STJ)

In casu
, a parte recorrente alega ofensa aos artigos 132, 133 e 202 do CTN, uma vez que
“o Auto de Infração e a Certidão de Dívida Ativa, objeto da Execução Fiscal nº 1000976-37.2019.8.11.0003, são nulos em razão de terem sido lavrados em face de pessoa jurídica já extinta por incorporação”.

Ocorre que, a questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária sua aplicação no caso.

No julgamento dos paradigmas dos REsp 1.848.993/SP e 1.856.403/SP (Tema 1.049), o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que “
execução fiscal pode ser redirecionada em desfavor da empresa sucessora para cobrança de crédito tributário relativo a fato gerador ocorrido posteriormente à incorporação empresarial e ainda lançado em nome da sucedida, sem a necessidade de modificação da Certidão de Dívida Ativa, quando verificado que esse negócio jurídico não foi informado oportunamente ao fisco
”.

Consoante entendimento acima fixado, a execução fiscal pode ser redirecionada em desfavor da empresa sucessora para a cobrança de crédito tributário referente a fato gerador ocorrido após a incorporação empresarial, mesmo que o crédito ainda esteja lançado em nome da empresa sucedida. Esse redirecionamento pode ocorrer sem a necessidade de modificação da Certidão de Dívida Ativa, desde que se verifique que a incorporação não foi informada oportunamente ao fisco.

Ademais, a decisão enfatiza que a comunicação da incorporação é essencial para que a extinção da pessoa jurídica sucedida tenha efeitos no âmbito tributário, permitindo que a Administração Tributária realize os lançamentos em nome da empresa incorporadora. Assim, se a Fazenda Pública não foi informada da incorporação, a execução fiscal pode ser mantida em nome da empresa sucedida, redirecionando-se a cobrança para a sucessora.

O órgão fracionário deste Tribunal, por sua vez, entendeu que:

“Inicialmente, deve-se analisar a alegação de nulidade da intimação administrativa apresentada pela Claro. A empresa argumenta que o lançamento relacionado ao TAD nº 1115652-8 foi conduzido de maneira irregular, uma vez que, no momento da constituição do crédito, a Embratel já havia sido incorporada pela Claro, em dezembro de 2014, o que teria resultado em vícios na identificação e notificação do sujeito passivo.

Nesse ponto, verifica-se que os lançamentos fiscais ocorreram antes da incorporação, durante os meses de maio, junho e julho de 2014.

Conforme entendimento consolidado do STJ, a responsabilidade tributária da sucessora é objetiva e direta, abrangendo os passivos da incorporada, conforme o art. 132 do CTN, vejamos:

Tema 1.049 – STJ

“A execução fiscal pode ser redirecionada em desfavor da empresa sucessora para cobrança de crédito tributário relativo a fato gerador ocorrido posteriormente à incorporação empresarial e ainda lançado em nome da sucedida, sem a necessidade de modificação da Certidão de Dívida Ativa, quando verificado que esse negócio jurídico não foi informado oportunamente ao fisco.”

Aliás, este e. Tribunal de Justiça também já decidiu em casos análogos, “in verbis”:

“APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL —INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SUSCITADA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE —INADMISSIBILIDADE — NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SUCESSÃO EMPRESARIAL — REDIRECIONAMENTO — POSSIBILIDADE — ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL Nº 1848993/SP EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS (TEMA 1.049) — OBSERVÂNCIA. Não é admissível exceção de pré-executividade em execução fiscal com fundamento em ilegitimidade passiva, quando a análise da questão demandar dilação probatória. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso especial nº 1848993/SP, fixou a seguinte tese, em sede de recursos repetitivos (Tema 1.049): "A execução fiscal pode ser redirecionada em desfavor da empresa sucessora para cobrança de crédito tributário relativo a fato gerador ocorrido posteriormente à incorporação empresarial e ainda lançado em nome da sucedida, sem a necessidade de modificação da Certidão de Dívida Ativa, quando verificado que esse negócio jurídico não foi informado oportunamente ao fisco.”. Recurso provido.” (TJ-MT 00044033220168110046 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 26/10/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/11/2021) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – SUCESSÃO EMPRESARIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REDIRECIONAMENTO AO SUCESSOR – SUBSTITUIÇÃO DA CDA – DESNECESSIDADE –– DECISÃO MANTIDA. 1. Na sucessão empresarial, por incorporação, a sucessora assume todo o passivo tributário da empresa sucedida, respondendo em nome próprio pela dívida de terceiro (sucedida), consoante inteligência do art. 132 do CTN - cuidando-se de imposição automática de responsabilidade tributária pelo pagamento de débitos da sucedida, assim, expressamente determinada por lei e, por isso, pode ser acionada independentemente de qualquer outra diligência por parte do credor. 2. (...) por ocasião do julgamento dos EREsp 1.695.790/SP (Rel. Ministro Gurgel de Faria, DJe 26/3/2019), consagrou-se a orientação de que a sucessão empresarial não se equipara à hipótese de identificação errônea do sujeito passivo, pois a empresa sucessora assume todo o patrimônio da empresa sucedida, respondendo em nome próprio pela dívida desta última. Inexistindo comunicação aos órgãos cadastrais competentes, antes da notificação do lançamento, a hipótese enseja responsabilidade tributária automática da empresa incorporadora, independentemente de qualquer outra diligência do ente público credor .5. Recurso Especial não provido.( REsp 1702084/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/10/2019, DJe 16/10/2019)” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1001980-16.2022.8.11.0000, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 05/12/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 23/01/2023) (destaquei)

A execução fiscal pode ser validamente dirigida contra a incorporadora, mesmo sem alteração formal da CDA, desde que haja continuidade empresarial e conhecimento do fisco sobre a sucessão .

Portanto, não há nulidade a ser reconhecida quanto à intimação, uma vez que a responsabilidade da Claro pelos débitos fiscais da Embratel é inequívoca e, ademais, a comunicação do ato de incorporação não foi efetuada tempestivamente ao fisco estadual, o que afasta a necessidade de nova notificação.
” (id. 249975654)

Assim, observa-se que o aresto recorrido se encontra em conformidade com a orientação do STJ, fixada no Tema Repetitivo 1.049, sob a sistemática de precedentes qualificados, razão pela qual o recurso não merece seguimento, neste ponto, nos termos do art. 1.030, I, “b”, do CPC.

Da suposta violação ao artigo 1.022 do CPC

A partir da suposta ao artigo 1.022 do CPC, a parte recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal foi omisso
“quando deixou de analisar a prova contida nos autos que comprova a informação de incorporação à Secretaria de Fazenda do Estado do Mato Grosso antes da lavratura do auto de infração”.

No entanto, verifica-se que a Câmara julgadora se manifestou expressamente em relação ao aludido ponto, tanto no acórdão recorrido (id. 249975654), quanto nos embargos de declaração (Id 255141153), como se observa da transcrição abaixo:

“A execução fiscal pode ser validamente dirigida contra a incorporadora, mesmo sem alteração formal da CDA, desde que haja continuidade empresarial e conhecimento do fisco sobre a sucessão.

Portanto, não há nulidade a ser reconhecida quanto à intimação, uma vez que a responsabilidade da Claro pelos débitos fiscais da Embratel é inequívoca e, ademais, a comunicação do ato de incorporação não foi efetuada tempestivamente ao fisco estadual, o que afasta a necessidade de nova notificação
.” (d.n.)

Nesse contexto, segundo a jurisprudência do STJ, se o acórdão recorrido analisou de forma suficiente a questão suscitada no recurso, o simples descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar cabíveis os Embargos de Declaração, que servem ao aprimoramento, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida.

Confira-se:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. FÉRIAS. PERÍODO AQUISITIVO. POSSIBILIDADE DE GOZO DE DOIS PERÍODOS NO MESMO EXERCÍCIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. REEXAME DA EXISTÊNCIA DO CUMPRIMENTO DOS PERÍODOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) II - Impõe-se o afastamento da alegada violação dos arts. 489, § 1º, IV e 1.022 do CPC/15, quando integralmente apreciada a questão jurídica postulada, por meio do exame da matéria, inclusive dos argumentos apresentados pelas partes, que se mostraram relevantes ao deslinde da controvérsia, ou seja, capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada no julgado. Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. (...) V - Agravo interno improvido”. (AgInt no REsp n. 1.950.376/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/12/2022). (g.n.)

Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 1.022 do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.

Ante o exposto,
nego seguimento
ao Recurso Especial, com fundamento no artigo 1.030, I, “b”, do CPC (Tema 1.049/STJ), e
inadmito-o
com fulcro no inciso V do mesmo dispositivo
.
”

Nesse contexto,
o acórdão está suficientemente fundamentado, o que
d
enota-se que a Vice-Presidência aplicou de forma adequada a tese prevista no
Tema 1.049/STJ
,
sendo o caso de se manter a negativa de seguimento do Recurso Especial, por ordem da alínea “b” do inciso I do artigo 1.030 do CPC.

Portanto, os fundamentos apresentados pela agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada no ponto em questão, não demonstram sua impropriedade e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Antes o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2025